Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-85.2023.8.11.0032
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000460-85.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBSON PEREIRA - CPF: 029.841.361-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER LEAL CAETANO - CPF: 921.083.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINA MARIA DA SILVA - CPF: 788.352.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ADAO NUNES - CPF: 048.227.791-22 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON MORAES DE AGUIAR - CPF: 016.900.681-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
E
POSSE DE ARMA DE FOGO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO
INFORMAL
DO APELANTE UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA.

2.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS.
3. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial
,
qualificada
ou inform
a
l
, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o
acusado
venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar
a
condenação
.

2.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação
econômico-
financeira do condenado.

3. Recurso parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Robson Pereira
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
/MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000460-85.2023.8.11.0032
, condenando-
o
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e
posse de arma de fogo
(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06 e art.
12 da Lei n. 10.826/03
) à
s
pena
s
de
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses

de reclusão e
1
(
ano
)
e 2 (dois) meses
de detenção, em regime inicial
fechado
,
e
5
10 (
quinhentos
e dez)
dias-multa
fixados na fração de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo

vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, nas razões recursais que se encontram
no ID
185061266
, postula
o
reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea
(art.
65, III,
d
, do Código Penal
)
;
bem como a isenção do pagamento
das
custas e despesas processuais
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
185061269
,
requer
o desprovimento do recurso defensivo
, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID

191777150
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
185061214
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Em 17 de março de 2023, a PM de Jangada foi acionada por Justina Maria da Silva para atender

ocorrência envolvendo seu filho RONALDO ADÃO NUNES que estaria sendo vítima de lesões corporais

praticadas por GUSTAVO BRUNO DE ALMEIDA RONDON,
ROBSON PEREIRA
, VITOR HUGO

MEIRA DA SILVA (fatos que são apurados em autos apartados).

De imediato, a equipe policial deslocou para o local indicado, dando voz de abordagem aos

presentes e após os conduzindo para Núcleo PM de Jangada para lavratura do BO.

Aqui, e presentes anteriores informes de que
ROBSON PEREIRA
operava tráfico de drogas

na cidade (“boca de fumo"), os
PM’s
o perguntaram sobre a prática criminosa tendo este informado possuir

drogas e arma de fogo em sua residência.

Ato
continuo
, por volta das 12h00min, a equipe policial se deslocou com
ROBSON
até sua

residência na Residencial Solimões, nº 31, Bairro Passa Três em Jangada/MT, e no quarto do denunciado,

sobre o
guarda roupas
, lograram êxito em apreender 01 pistola CAL 380, Nº KND67398 e 22 munições; 41

pinos de cocaína; 04 trouxinhas de cor preta de cocaína, 06 embalagens de
substancia
análoga a pasta base

de cocaína e 01 tablete de 421,52 g de maconha, além de 01 balança de precisão e 111 pinos vazios.

Em total foram apreendidos 214,37 g de cocaína e 188,47 g de maconha,

As
substâncias apreendidas são drogas de uso proibido (Laudo Pericial –
pdf
, p. 62-67) e ROBSON as

detinha para traficância (balança de precisão; diversidade de entorpecentes, pinos vazios para embalar e

relatório de inteligência –
pdf
, p. 68-83).

ROBSON não
possuia
registro da arma de fogo apreendida.

[...]

A autoria e materialidade delitivas
estão

comprovadas e foram
objeto de irresignação este recurso
, por
parte do apelante
se
limitou a
requer
er
a aplicação
da atenuante

da
confissão espontânea
e a
isenção do pagamento das custas
e despesas
processuais.

Consoante relatado, o
apelante pretende

a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao
s
crime
s
de tráfico de entorpecentes
e
posse de arma de fogo
.
E, que
para que se possa examinar esta
tese
é de bom alvitre a
transcrição desta
parte da sentença condenatória:

[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto, J
ULGO PROCEDENTE
a denúncia para CONDENAR o réu

ROBSON PEREIRA
, como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei nº

11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

DOSIMETRIA DA PENA - ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06

Atento ao sistema trifásico, noto que a
culpabilidade
é normal à espécie. O réu

é possuidor de
antecedentes criminais
, uma vez que comprovada a existência de

condenação criminal definitiva, anterior à
pratica
do presente fato. Todavia, a

fim de evitar o “bis in idem”, esta será analisada por ocasião da segunda fase

de aplicação da pena. Quanto à
personalidade
, em face da ausência do estudo

específico nos autos, deve ser considerada normal. Não há elementos nos autos

que permitam a valoração, positiva ou negativa, acerca da
conduta social
e

personalidade
do condenado. O
motivo
do delito é natural à espécie e não

enseja valoração negativa. As
consequências
são normais.
O comportamento

da vítima é neutro.

Assim, não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena

base do crime de tráfico de drogas em 5 anos de
reclusão

Na
segunda fase de aplicação da pena, não incide causa de diminuição,

tampouco a confissão requerida pela defesa, pois ela somente pode ser feita

pelo próprio réu (pessoalidade), e no presente caso, este fez uso da prerrogativa

de permanecer em silêncio tanto na fase inquisitiva quanto judicial. Por outro

lado, presente a agravante da reincidência genérica (PEP n° 0000919-22.2014.8.11.0032), razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando ao

patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição nem de aumento.
Mantida a pena

em de 05 anos e 10 meses de reclusão.

O réu não preenche os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois é reincidente.

DOSIMETRIA DA PENA - ART. 12 DA LEI 10.826/2003

Atento ao sistema trifásico, as circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código

Penal, são favoráveis ao acusado. Assim fixo a pena base no mínimo legal,
ou

seja
em 1 (um) ano de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, não incide causa de diminuição,

tampouco a confissão requerida pela defesa, pois ela somente pode ser feita

pelo próprio réu (pessoalidade), e no presente caso, este fez uso da prerrogativa

de permanecer em silêncio tanto na fase inquisitiva quanto judicial. Por outro

lado, presente a agravante da reincidência genérica (PEP n° 0000919-22.2014.8.11.0032), razão pela qual aumento a pena em 1/6, alcançando 01 ano

e 02 meses de detenção.

Na terceira fase, não há causas de diminuição nem de aumento.
Pelo que torno

a pena definitiva em 01 ano e 02 meses de detenção.
[...] (ID 185061252)

Com efeito, infere-se da sentença condenatória que, a despeito de o apelante ter feito uso da sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio tanto na fase investigativa quanto em juízo, as
suas
declarações,
na
entrevista informal realizada pelos policiais quando da sua prisão em flagrante, foram fundamentais
para a
formação do convencimento
do julgador
,

sendo forçoso reconhecer que
a sua
confissão serviu para abreviar a tramitação da instrução processual

e, por conta disso,
ele
faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Aliás, no ponto
que interessa
, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau acerca da autoria delitiva:

[...]
Ao testemunhar em juízo, o Policial Militar Nilson Moraes de Aguiar

informou que participou da abordagem que culminou na apreensão da droga.

Narrou que foram acionados para atender uma ocorrência inicialmente

noticiada como uma quadrilha que estava aplicando um “salve”.
Foram detidos os suspeitos e com a entrevista policial foi constatado que o acusado teria envolvimento com atividade de traficância, tendo o indivíduo guiado a guarnição até sua residência e lá indicado onde se encontrava os entorpecentes e a arma apreendida, sob o motivo de “querer mudar de vida”
. Declarou que a

droga apreendida estava embalada em pinos; trouxas e sacolinhas.

Eder Leal Caetano, Policial Militar, declarou que a ocorrência teria

iniciado sob natureza diversa, na qual o acusado, acompanhado de outros

comparsas, estaria aplicando um “salve” em indivíduo indicado como autor do

furto de um objeto da irmã do acusado, o que motivou a família do suposto

larápio a acionar a guarnição que ao chegar no local abordou os suspeitos e

com a entrevista policial foi constatado por meio de vistoria autorizada em seu aparelho celular que o acusado teria envolvimento com atividade destinada à traficância, tendo o indivíduo guiado a guarnição até sua residência e lá indicado onde se encontrava os entorpecentes e a arma apreendida, sob o motivo de “querer mudar de vida”
. Declarou que a droga apreendida estava

embalada em pinos; trouxas e sacolinhas.

[...]

A dinâmica dos fatos narrados pelos policiais militares é uníssona e

coerente, no sentido de que atendiam uma ocorrência para evitar um suposto

“salve” de integrantes de organização criminosa,
mas acabaram direcionando os esforços à atividade criminosa da traficância pelo acusado,
após a entrevista policial gerar a suspeita
e a diligência na residência do acusado confirmar a posse de quantidade relevante de entorpecente
. Portanto, não há motivos para

desmerecer as palavras dos policiais militares, uma vez que confirmadas pelo

auto de exibição e apreensão e laudo de substância entorpecente. [...]

Destacamos

Destaque-se, dado sua importância, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado
pela
Terceira Seção aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete
,
esse
,
que
muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em que o acusado agregar teses
exculpantes
, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do
sentenciado
.

A
liás,
ac
erca da necessidade do reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada
ou informal
, este o Tribunal da Cidadania
continua com o mesmo entendimento, conforme pode ser visto a seguir
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO INFORMAL UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante o enunciado sumular 545 desta Corte, "[q]
uando
a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

2. No caso, a confissão informal do agravado, feita aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada na sentença para se concluir pela autoria delitiva. Desse modo, imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

3.Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 643.927/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos da Súmula n. 545 do STJ, "[q]
uando
a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

2. No caso, a confissão informal do Acusado de que venderia os entorpecentes, feita aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada no acórdão atacado para se concluir pela autoria delitiva e ratificar a sentença condenatória. Assim, faz ele jus à atenuante da confissão, ainda que tenha retratado suas declarações em juízo.

3. Consoante precedentes desta Sexta Turma, "[s]e o Tribunal, ao apreciar a apelação, utiliza a confissão como fundamento para manter a sentença condenatória, faz o acusado jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que a ela não tenha se reportado expressamente o Julgador de primeiro grau" (
AgRg
no REsp 1.606.166/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016,
DJe
13/09/2016).

4. Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão e redimensionando a reprimenda do Agravante nos termos especificados no voto.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 687.484/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022.)

Destacamos

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena imposta a
Robson Pereira
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

C
rime de tráfico de drogas

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a
in
existência de valoração negativa
das circunstâncias judiciais
, mantenho a pena-base em
5
(
cinco
) anos de reclusão e
5
00
(
quinhe
ntos) dias-multa.

Na segunda fase, presente
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal),
reconhecida no corpo deste voto,
bem como a agravante da reincidência, reconhecida
na
sentença
condenatória
,

compenso
-as
integralmente,
resultando a pena intermediaria em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

C
rime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de valoração negativa das circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), reconhecida no corpo deste voto,
bem como a agravante da
reincidência, reconhecida
na
sentença
condenatória
compenso
-as
integralmente,
resultando a pena intermediaria em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa

a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Considerando o concurso material de crimes fixo a
s
pena
s
definitiva
s
em
5 (cinco
) anos de reclusão e
1
(
ano
) de detenção
e 510 (quinhentos e dez) dias multa, fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos
.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, deixo como está no inicial
fechado
, conforme estabelece o art. 33, §2º,
b
do Código Penal.

Noutra vertente, o apelante pleiteia a isenção do pagamento das custas
e despesas
processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Vê-se, pois, que
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas
e despesas
processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das
penas

aplicadas.

Sendo assim, a exequibilidade, ou não, da
citada

verba
é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a situação econômico-financeira do
apelante
quando da apreciação do pedido, momento no qual
ele
poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Aliás, no que alude ao assunto, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04.2021)
Destacamos

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Robson Pereira
,
para reconhecer e aplicar
a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a
s
sua
s
pena
s
para
5 (cinco
) anos de reclusão e
1
(
ano
) de detenção
, no regime fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias multa, fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024